Tribunal: TJES
Processo: 5018245-35.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018245-35.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: SUELY DE PAULA DIAS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. AVANÇO DE SINAL VERMELHO E USO DE APARELHO CELULAR PELO CONDUTOR. PROVA TESTEMUNHAL CONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º, CF/88). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE ENTREGA DO SALVADO. VEÍCULO DE BAIXO VALOR COM ENCARGOS PENDENTES E REMOVIDO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. A autora afirma que seu veículo foi colidido por viatura da Guarda Municipal que avançou o sinal vermelho enquanto o condutor utilizava celular. O recorrente busca a reforma da sentença alegando culpa exclusiva da vítima ou concorrência de culpas, a necessidade de entrega do salvado e a redução dos danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em: (i) verificar a responsabilidade do ente público no evento danoso; (ii) analisar o dever de entrega do salvado pela autora; e (iii) avaliar a razoabilidade do quantum fixado a título de danos morais e os índices de atualização.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a prova do nexo causal e do dano. 2. O acervo probatório, em especial a oitiva de testemunha presencial (id. 18703682), confirmou que a viatura municipal avançou o sinal impeditivo, não restando comprovada qualquer culpa da parte recorrida. 3. Quanto ao salvado, o longo decurso de tempo (mais de 6 anos desde o sinistro), aliado ao fato de o veículo possuir baixo valor comercial, dívidas acumuladas e ter sido removido pelo DETRAN, torna inexigível o ônus de guarda e entrega pela autora. 4. O dano moral é adequado à gravidade do fato e às repercussões na rotina da autora, que inclui frequentes viagens a consultas médicas para sua filha, pessoa com deficiência (id. 18703637). 5. Juros e correção monetária aplicados conforme o entendimento consolidado para o caso, dispensando reforma.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da CF/88; Arts. 186 e 927 do Código Civil; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

A autora, SUELY DE PAULA DIAS, ingressou com ação indenizatória alegando que, em 17/01/2020, trafegava regularmente pela Rua Cristóvão Colombo quando seu veículo (Peugeot 206 SW) foi atingido por uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha que avançou o sinal vermelho. Sustentou que o agente público estava ao celular e com o giroflex desligado. Requereu indenização por danos materiais (conserto e transporte alternativo) e danos morais, relatando abalo psicológico e prejuízo ao tratamento de saúde de sua filha.

O Município de Vila Velha contestou defendendo a ausência de ato ilícito, alegando que a viatura estava em diligência e que a autora teria agido com imprudência. Pugnou pela improcedência ou reconhecimento de culpa concorrente.

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de danos materiais e morais, fundamentando-se na responsabilidade objetiva e na prova testemunhal colhida.

Em razões recursais, o Município reitera as teses de defesa, acrescentando a necessidade de dedução do valor do salvado ou sua entrega à municipalidade, além de questionar o valor da indenização extrapatrimonial. Contrarrazões apresentadas pela recorrida reforçando que a carcaça do veículo foi removida pelo DETRAN e que o valor fixado é justo.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme faculta o art. 46 da Lei nº 9.099/95. No entanto, diante das teses recursais, acrescento as seguintes considerações.

No tocante ao mérito da responsabilidade, a instrução probatória foi incisiva. A testemunha Fabrício Rocha Rosa, que presenciou o acidente, confirmou categoricamente a versão inicial de que a viatura municipal avançou o sinal vermelho no entroncamento com a Av. América. Portanto, resta evidenciada a culpa exclusiva do agente público, o que atrai o dever de indenizar do ente municipal (Art. 37, § 6º, CF/88), não havendo que se falar em culpa da parte recorrida.

Quanto ao pleito de entrega do salvado, este não merece acolhimento. O acidente ocorreu no início de 2020. Transcorridos mais de 6 anos, não é razoável exigir que a autora mantenha sob sua guarda um automóvel (ano 2006) que se tornou sucata e que já não possui valor comercial expressivo que justifique o custo da logística de entrega. Ademais, os documentos do veículo indicam a existência de alienação fiduciária e atrasos em encargos (id. 18701582), o que corrobora a informação de que a carcaça foi removida pelo DETRAN, tornando impossível a sua recuperação por parte da autora para entrega ao Município.

No que tange aos danos morais, o valor fixado na instância de origem mostra-se adequado e proporcional. Deve-se considerar não apenas o estresse do acidente em si, mas a angústia da autora em ver-se privada do meio de transporte indispensável para levar sua filha, portadora de necessidades especiais, aos tratamentos fonoaudiológicos e médicos (conforme laudos de id. 18703637), o que comprovadamente gerou atrasos no desenvolvimento cognitivo da menor.

Por fim, os termos iniciais de incidência de juros de mora e correção monetária foram aplicados em estrita observância aos precedentes vinculantes do STJ (Súmulas 43, 54 e 362). Os índices também observaram os precedentes aplicáveis do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), inexistindo erro na sua fixação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas processuais, ante a isenção legal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)